Tribunal: TCU
Processo: 031.316/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0307920-29, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 724177, função null, que teve como objeto Fortalecer e Aperfeiçoar as Ações de Dinamização Econômica dos Territórios Rurais no Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. (no da TCE no sistema: 3180/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 309/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por trinta dias, do prazo para cumprimento da determinação contida na alínea "a" do Acórdão 12188/2023-TCU-Primeira Câmara , contados a partir do término do prazo anterior, com encerramento do novo prazo em 3/4/2024, comunicando essa deliberação ao requerente, de acordo com a instrução contida nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.316/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Interessado: Caixa Econômica Federal 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.